Tribunal: TJDFT
Processo: 0714305-46.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714305-46.2018.8.07.0001 RECORRENTE: GRUPO SUPPORT ASSESSORIA EMPRESARIAL EIRELI EPP - EPP RECORRIDO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CERCEAMENTO DE DEFESA INDEFERIMENTO DE PERÍCIA. NÃO OCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO DE RECONTRATAÇÃO. VALOR TOTAL DO CONTRATO. NULIDADE DE CLÁUSULA ABUSIVIDADE. NÃO VERIFICADA. CLÁUSULA VÁLIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O juiz é o destinatário da prova, não se podendo olvidar que, nos termos do art. 370 do Código de Processo Civil, cabe-lhe aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo, inclusive, indeferiras diligências inúteis ou meramente protelatórias. 2. O valor da causa deve corresponder ao benefício econômico pretendido pelo autor. Se a pretensão é para recontratação, o valor da causa deve corresponder ao valor do contrato em toda sua vigência. 3. Não há que se falar em nulidade de cláusula quando o conjunto fático-probatório não atestar a abusividade desta por não ser potestativa a cláusula que estabelece metas contratuais e indica os elementos que devem compor o cálculo de tais metas. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida. A recorrente alega, em síntese, que o acórdão combatido teria violado os seguintes dispositivos legais: a) artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, por cerceamento de defesa. Entende que, no caso em debate, a perícia era imprescindível, especialmente quanto à composição das metas impugnadas. Ressalta que, como o acórdão recorrido está fundado na inexistência de prova de um dos elementos constitutivos do direito da autora (a demonstração analítica de que as metas previstas no contrato dependiam exclusivamente da vontade da contratante/recorrida), que foi objeto de julgamento antecipado, a falta de prova não poderia servir de fundamento para o julgamento de improcedência do pedido a quem se cerceou a oportunidade de produzi-la; b) artigos 292, inciso II, do Código de Processo Civil, e 57 da Lei 8.666/93, requerendo a correção do valor da causa. Articula que o próprio contrato em análise define como sendo 12 meses seu prazo de vigência, motivo pelo qual deve ser esse o valor e não o prazo máximo de contratação. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admito no que tange à suposta afronta ao artigo 355, inciso I, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu que “não há que se falar em cerceamento de defesa, razão da ausência de realização de perícia técnica para a resolução da demanda.” (ID 11359375). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Melhor sorte não colhe o apelo quanto à mencionada contrariedade aos artigos 292, inciso II, do Código de Processo Civil, e 57 da Lei 8.666/93. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028